Tribunal: TCU
Processo: 000.518/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2017/2022-TCU-Plenário Considerando que o interessado aparentemente se insurge contra o Acórdão 1306/2022-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão interposto pelo próprio interessado, por ter se limitado a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la; considerando que o recorrente aponta a existência de omissões e contradições, mas que não se referem ao Acórdão 1306/2022-TCU-Plenário ; considerando que o interessado teve suas contas especiais julgadas irregulares pelo Acórdão 3964/2019-TCU-Primeira Câmara , que o considerou revel; considerando que contra o Acórdão condenatório, o responsável interpôs recurso de reconsideração, ao qual foi negado provimento pelo Acórdão 6850/2020-TCU-Primeira Câmara ; considerando que contra o Acórdão 6850/2020-TCU-Primeira Câmara , o responsável interpôs dois embargos de declaração, rejeitados pelos Acórdãos 1.166/2021 e 8.803/2021, ambos da 1a Câmara; considerando que as supostas omissões e contradições se referem aos Acórdão 3.964/2019, 6.850/2020, 1.166/2021 e 8.803/2021, todos da 1a Câmara; considerando que o prazo para interposição de embargos de declaração é de 10 (dez dias), nos termos do art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992; considerando que o embargante foi notificado da decisão criticada em 11/8/2022, conforme Aviso de Recebimento à peça 198; considerando, assim, que o prazo para interposição de embargos de declaração esgotou-se em 22/8/2022; considerando, entretanto, que os embargos em foco foram opostos apenas em 25/08/2022, o que caracteriza sua intempestividade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, de acordo com o Relator e com fundamento no art. 34, c/c o art. 30, da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração e em dar ciência desta decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 000.518/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 043.054/2021-8 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsável: Antonio Almeida Neto (XXX.697.763-XX) 1.3. Recorrente: Antonio Almeida Neto (XXX.697.763-XX) 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Acopiara/CE 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidade Técnica: 1.9. Representação legal: Fernando Cesar Evangelista da Silva (34488/OAB-DF), representando Antonio Almeida Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há